Tribunal: TJMT
Processo: 1027804-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027804-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FELIX - CPF: 582.633.731-15 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

2.Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

5.Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A em face de sentença de procedência, que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 2.137,08 (dois mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a existência do débito.

Inconformada, a recorrente em sede de prejudicial de mérito, sustenta a prescrição da pretensão inicial. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer sejam reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– Prescrição

O recorrente suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que, nas ações que versam sobre a responsabilidade extracontratual, a prescrição é trienal, indicando como marco inicial a data que ocorreu a inscrição do nome da autora em 13/10/2016, afirmando que ocorreu a prescrição já que a ação foi ajuizada em 22/07/2020.

Diversamente do ora sustentado pela empresa recorrente e diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão no caso de negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito no momento que retirou o extrato de negativação, em 15.07.2020 (82584473).

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar este marco, muito menos a parte recorrente produziu prova em contrário, a parte autora não pode ser prejudicada de seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito invocada, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil).

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas faturas de consumo e
“prints
” de telas sistêmicas com informação de pagamento de faturas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Assim, não logrando êxito, a empresa Recorrente, em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021